Tribunal: TJDFT
Processo: 0731523-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa. Coautores. Extensão de efeitos. Ordem denegada.
I – Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se o paciente faz jus à substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III - Razões de decidir
3. As circunstâncias da prisão em flagrante – indicando que o paciente cometeu tráfico de drogas na companhia de coautores - e a reiteração delitiva no mesmo crime em curto período de tempo - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
4. Se o paciente não se encontra em situação semelhante a dos coautores que tiveram a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas – registra ato infracional por tráfico de drogas e responde a ação penal também por tráfico, cometido em data recente - não se lhe estendem os efeitos da decisão que beneficiou aqueles.
5. Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
IV - Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: art. 33 da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 891330/SP, DJe 15.3.24.